Tribunal: TJDFT
Processo: 0730889-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Direito Processual Penal e Penal. Apelação Criminal Defensiva. Crime de furto duplamente qualificado (CP, art. 155, § 4o, I e II). Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Dosimetria da pena. 2a Fase. Atenuante genérica do art. 66 do CP. Alegação defensiva de que o furto foi praticado pelo réu para “comprar coisas para casa”. Manifesta improcedência. Circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não demonstrada. Indenização por danos materiais. Prejuízo suportado pela vítima relevante. Subtração de maquinários e ferramentas. Depósito de ferramentas destruído. Quantum indenizatório proporcional. Dispositivo. Recurso conhecido e desprovido.